Tribunal: TJSP
Processo: 3001657-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença. Servidor público estadual. Pedido de recálculo dos vencimentos da autora com observância à metodologia prevista no art. 22 da Lei no 8.880/94, bem como de pagamento das diferenças decorrentes de equivocada conversão (URV). Pedido julgado procedente, com observação de que o termo final

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença. Servidor público estadual. Pedido de recálculo dos vencimentos da autora com observância à metodologia prevista no art. 22 da Lei no 8.880/94, bem como de pagamento das diferenças decorrentes de equivocada conversão (URV). Pedido julgado procedente, com observação de que o termo final da obrigação deve coincidir com o momento em que ocorrer reestruturação da carreira, salvo se houver ofensa ao princípio da irredutibilidade estipendial. Observância ao entendimento manifestado pelo C. STF no julgamento RE 561.836 (Tema no 5 da Repercussão Geral). Alegação de reestruturação da carreira dos integrantes do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação pelas Leis no 1.080/2008, no 8.989/1994 e no 1.157/2011. Perícia contábil realizada que atestou a defasagem salarial e, por conseguinte, a obrigação de reposição da perda financeira experimentada pela parte exequente em decorrência da conversão em URV. Ausência de impugnação circunstanciada ao laudo pericial. Manutenção da decisão que o homologou. Recurso não provido.